Tribunal: STF
Processo: Rcl 86307
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-18
Data de publicação: 2025-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Espólio de Martinho Coura, representado por Nelson Alves de Sousa Coura, contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Federal da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Processo nº 0039368-52.1997.8.07.0001, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do enunciado da Súmula Vinculante nº 47 e do Tema nº 1.220 da Repercussão Geral.



    O Espólio de Martinho Coura narra que, nos autos em referência, é titular de crédito de honorários advocatícios fixados judicialmente em favor do advogado falecido Martinho Coura e que, embora o referido crédito tenha natureza alimentar, a autoridade reclamada proferiu decisão “reclassificando o crédito do espólio, suprimindo-lhe a natureza alimentar e determinando seu pagamento após os credores quirografários” (e-doc. 1, p. 2). 



    Defende que o entendimento acerca da natureza alimentar dos honorários advocatícios e a ordem preferencial de seu pagamento foi fixado pelo STF no enunciado da Súmula Vinculante nº 47, de forma que a decisão reclamada teria violado o paradigma invocado.



    Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação para reconhecer “a violação à Súmula Vinculante nº 47, determinando que o juízo reclamado observe a natureza alimentar dos honorários advocatícios do Espólio de Martinho Coura, restabelecendo a ordem preferencial de pagamento” (e-doc. 1, p. 4).



    Por meio da Petição nº 149.444/2025, requer seja considerada a manifestação apresentada para “lev[ar] em conta também o Tema 1.220 da Repercussão Geral (RE 1.326.559/DF) como fundamento adicional de reforço à violação à autoridade da Súmula Vinculante nº 47;” (e-doc. 12).



    É o relatório. Decido.



    No tocante a suposta afronta à eficácia do julgado no Tema 1.120 de RG, tenho que a presente reclamação não pode ser conhecida.



    Isso porque, a jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    No que se refere à alegada afronta à Súmula Vinculante nº 47, anoto que a jurisprudência desta Suprema Corte que deu ensejo à sua edição firmou-se em sede de execução contra a Fazenda Pública em que se questionava a pretensão de advogados quanto ao recebimento de honorários sucumbenciais de forma autônoma; pretendia-se a afirmação de vedação [do] fracionamento, [da] repartição ou [da] quebra do valor da execução (CF/88, art. 100, §4º - em sua redação originária ou §8º - incluído pela EC nº 62/2009) e, assim, obstar i) o pagamento por requisitório de pequeno valor (RPV) de honorários sucumbenciais fixados em condenação exequível pelo regime de precatório ou ii) a classificação na ordem de preferência de precatórios alimentares dos instrumentos expedidos para pagamento destacado de honorários sucumbenciais fixados em condenação de verbas não alimentares (CF/88, art. 100, §1º).



    Fixadas essas premissas, é correto afirmar que a vinculação que exsurge da SV nº 47 refere-se à execução de título judicial formado contra a Fazenda Pública, segundo os seguintes postulados:



    a) não constitui fracionamento de precatório e, portanto, não viola o § 4º (em sua redação original) ou o § 8º (incluído pela EC nº 62/2009) do art. 100 da CF/88, a expedição de precatório autônomo para pagamento de honorários sucumbenciais fixados na condenação em favor do advogado da parte vencedora; e



    b) o rol do §1º-A do art. 100 da CF/88 (atual §1º, com a redação dada pela EC nº 62/2009) não é taxativo, razão pela qual, havendo a expedição de precatório para pagamento de verbas honorárias sucumbenciais, é constitucional sua classificação na lista de preferência de pagamento de débitos de natureza alimentícia.



    A Súmula Vinculante nº 47 possui a seguinte redação:



    Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.



    Por meio da presente reclamação, questiona-se decisão da 6º Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, proferida nos autos do processo nº 0039368-52.1997.8.07.0001, que, fundada no conjunto fático-probatório dos autos e no Código de Ética da OAB, afastou a ordem de preferência do crédito do advogado falecido Martinho Coura, determinando que o seu pagamento será efetuado após a quitação dos créditos quirografários. Vide:



    “A COOPERSERV, como fato público e notório, lesou vários cooperados, deixando de entregar os imóveis e de restituir os valores deles recebidos, o que culminou em centenas de demandas judiciais, sendo que em grande maioria foram arquivadas por falta de localização de bens e muitas delas acabaram prescrevendo. 



    Neste interregno, a COOPERSERV ajuizou perante às Varas da Fazenda Pública algumas ações de cobrança contra a TERRACAP, logrando êxito no recebimento dos créditos. 



    Assim, referidas ações, ao entrarem na fase de cumprimento de sentença, receberam centenas de penhoras no rosto dos autos. E, compulsando aqueles processos, verificamos que foram pagos valores exorbitantes a título de penhoras, oriundas de execuções de honorários advocatícios contratuais executados pelos advogados da própria COOPERSEV contra a Cooperativa. 



    Importante ressaltar que a COOPERSERV teve desde o início do ajuizamento dessas ações, o advogado Martinho Coura como procurador. 



    Na ação que tramitou perante o Juízo da 7ª Vara da Fazenda Pública de n. 0091253-95.2003.8.07.0001, o valor do crédito recebido pela COOPERSERV foi de R$ 151.297,53, sendo que deste valor, R$ 19.763,65 foi pago ao causídico a título de honorários sucumbenciais, e a importância de R$ 58.978,94 foi transferida para as ações de execução, propostas pelo mesmo causídico contra a Cooperativa, de que era representante. Por se tratar de crédito alimentar, teve preferência no recebimento, deixando diversos credores com penhora no rosto dos autos, sem o recebimento do seu crédito, por insuficiência de saldo. Autos arquivados definitivamente.



    Já na ação que tramita perante a 5ª Vara da Fazenda Pública, de n. 0002624-92.1996.8.07.0001, há um crédito depositado de R$ 871.387,06, com penhora no rosto dos autos, tendo por credor o mesmo advogado Martinho Coura, por execução de contrato de honorários advocatícios contra a sua própria constituinte, no valor de R$ 50.360,49; R$ 367.397,87 (que informou já ter recebido na ação de execução - 3ª VETECA); R$ 77.785,79 ( que informou ter recebido na ação de execução - 1ª VETECA). Importante ressaltar que as três primeiras penhoras no Quadro de Concurso de Credores referem-se aos créditos do causídico. E, que no momento, aquele Juízo está adotando diligências junto aos Juízos das penhoras para possibilitar a reclassificação e atualização no Quadro de Concurso de Credores. 



    No Processo 0038768-31.1997.8.07.0001, que tramitou perante a 8ª Vara da Fazenda Pública, foi realizado o depósito de R$ 13.907.307,23, sendo que desse crédito, foi penhorado em favor do advogado da Cooperativa – Martinho Coura, e pagos, por execução de honorários contratuais, os seguintes valores: R$ 838.212,91, R$ 48.198,78, R$ 342. 775,96, R$ 68.892,11, R$ 33.514,84, R$ 294.291,49, R$ 1.696.390, 26, R$ 30.513,92, perfazendo o total de R$ 3.352.790,27, tendo ainda adjudicado um imóvel no valor de R$ 490.575,76 nos autos da ação de execução. 



    E, considerando que foram desconstituídas diversas penhoras nos autos, em razão de arquivamento e prescrição intercorrente alegada pela COOPERSERV, vários credores ficaram sem receber o seu crédito.



    Já nos Autos de n. 0010174-70.1998.8.07.0001 que tramitou na 7ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o advogado Mourinho Coura levantou a importância de R$ 61.252,53 a título de honorários sucumbenciais e foram realizadas duas penhoras no rosto dos autos, oriunda de execução de contrato de honorários advocatícios firmado com a COOPERSERV, a quem representava, nos valores de R$ 60.474,89 (tendo sido informado que o credor pediu desistência daquela ação) e de R$ 32.037,90 ( tendo informado que recebeu o valor nos autos da execução), portanto, referidos créditos foram excluídos do concurso de credores. Autos arquivados. 



    Pois bem.



     Toda a descrição dos processos acima se mostra necessária e de grande relevância para demonstrar as vultuosas quantias que foram pagas a título de honorários contratuais advocatícios, que em razão de gozar da preferência legal no concurso de credores, acabou por excluir inúmeros credores do recebimento do crédito. 



    No que se refere aos presentes autos, foi realizado acordo para pagamento parcelado do débito no total de R$ 4.433.144,72. O acordo foi realizado pelo advogado da COOPERSERV - Matinho Coura, fazendo constar no pacto que o valor dos seus honorários sucumbenciais de R$ 420.565,70 seriam pagos quando do depósito da primeira parcela de R$ 886.629,01. Assim, foi expedido o Alvará no valor de R$ 420.565,70 em favor do causídico. 



    Assim, foi expedido o Alvará no valor de R$ 420.565,70 em favor do causídico. 



    Faço registrar, que inicialmente foram realizadas 141 penhoras no rosto destes autos, sendo que várias foram sendo desconstituídas, por arquivo e eliminação dos autos físicos, declaração da prescrição intercorrente. 



    Após realizado o acordo, em 20/11/2020, foi recebido o Termo de Penhora de ID 77789885, no valor de R$ 474.509,98 referente ao processo 0729108-68.2017.8.07.0001, e na mesma data outra penhora no valor de R$ 4.381,70 referente ao Processo 0035100-85.2016.8.07.0001, tendo por credor o advogado da COOPERSERV - Martinho Coura, contra a COOPERSERV, ambos créditos preferenciais. 



    Compulsando os Autos n. 0729108-68.2017.8.07.0001, verifiquei tratar-se de Ação Monitória ajuizada em 2017, fundada no contrato de honorários advocatícios contratuais. Citada, a COOPERSERV não apresentou Embargos à Monitória, o que culminou na determinação de penhoras nos autos que tramitavam na 8ª Vara da Fazenda Pública e nos presentes autos. O processo foi extinto pelo pagamento, em razão do pagamento da penhora pela 8ª Vara da Fazenda Pública. 



    O Processo N. 0035100-85.2016.8.07.0001 trata-se de execução de título extrajudicial – contrato de honorários advocatícios, ajuizada em 2016 pelo advogado Martinho Coura contra a COOPERSERV. Não houve a oposição de Embargos à Execução, possibilitando a penhora do crédito principal de R$ 48.198,78 nos autos da ação que tramitou na 8ª Vara da Fazenda Pública do DF e, na sequência, foram fixados os honorários sucumbenciais em R$ 4.381,70, objeto da penhora nestes autos. O valor do crédito principal foi pago, e o processo encontra-se extinto pelo pagamento e arquivado definitivamente. 



    Em 24/11/2020, o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO peticionou nos autos como 3º interessado, atuando como novo patrono da COOPERSERV, e apresentou a relação de credores, que deveriam receber os seus créditos, excluindo vários credores, que tiveram seu crédito recebido por força de outras penhoras, autos eliminados, processos extintos por prescrição intercorrente. Procuração firmada pelo Sr. Eli Sérgio Bezerra de Melo, liquidante da COOPERSERV, conforme Ata firmada em 13/11/2010 (ID 77972728)



    Em 26/11/2020, o advogado Martinho Coura peticiona concordando com o quadro apresentado pelo Dr. Dorgival. 



    A partir de então a COOPERSERV ficou sendo representada por ambos advogados



    Considerando o número expressivo de credores que foram excluídos, este Juízo determinou que fosse oficiado aos Juízos para que informassem interesse ou não na manutenção da penhora. 



    Enquanto se aguardava as respostas das diligências, foram recebidos 3 Termos de Penhoras no rosto dos autos em 03/05/2021, oriundos da 3ª VETECA, PJE n. 0702433-68.2017.8.07.0001, no valor de R$ 366.748,83, 1ª VETECA, PJE 0028144-53.2016.8.07.001, no valor de R$ 77.785,79 e PJE 0736064-95.2020 no valor de R$ 14.464,90, tendo por credor Martinho Coura contra a COOPERSERV, fundado em contrato de honorários advocatícios contratuais. Com relação ao PJE 0702433-68.2017.8.07.0001 verifiquei que o crédito de R$ 367.397,87 foi pago pela penhora nos autos que tramitou na 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, e que o valor remanescente decorrente de atualização monetária no valor de R$ 24.401,13, segundo consta nos autos, foi objeto de reforço de penhora no PJE 0002624-92.1996.8.07.0001, que tramita na 5ª Vara da Fazenda Pública. Compulsando os Autos de n. 0028144-53.2016, consta o pagamento do débito, por penhora realizada junto à 5ª Vara da Fazenda Pública do DF. Quanto ao processo de n. 0736064- 95.2020.8.07.0001, aquele foi extinto em face do óbito do exequente, tendo aquele Juízo solicitado a este Juízo que transfira o valor do crédito aqui penhorado para a ação de inventário que tramita na 3ª Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, sob o n. 0736802-78.2023.8.07.0001. Todos os processos tiveram por objeto o contrato de honorários advocatícios firmado pelo exequente com a COOPERSERV, e em nenhum houve a oposição de Embargos à Execução, ao contrário, em um deles a COOPERSERV ofereceu à penhora, o crédito que possuía na 8ª Vara da Fazenda Pública.



    Em 09/08/2021 foram lavrados mais 2 Termos de Penhoras em favor do advogado Martinho Coura, por determinação da 2ª VETECA, PJE 0722934-04.2021.8.07.0001, no valor de R$ 3.280,43, e 3ª VETECA, PJE 0710671-37.2021.8.07.0001, no valor de R$ 6.030,69. Ambos estão suspensos aguardando o pagamento das penhoras; também têm por objeto, contrato de honorários advocatícios contratuais, e a COOPERSERV compareceu espontaneamente aos autos, não apresentou Embargos à Execução, e ofereceu para pagamento o crédito no rosto dos autos que tramita nesta Vara. 



    Posteriormente, o advogado DORGIVAL peticiona novamente, apresentado novo Quadro de Credores, alegando estar colaborando com este Juízo. E o advogado Martinho Coura peticionou em 08/04/2022, em nome da COOPERSERV, solicitando que fossem observados os créditos preferenciais no concurso de credores. 



    Em 04/05/2022, o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO peticionou, alegando que vem prestando serviços para a COOPERSERV desde 2019, e que trabalharam intensamente para que fosse realizado o acordo com a TERRACAP. Postularam pela juntada do contrato de honorários advocatícios firmado com a COOPERSERV e pelo destaque de 20% do valor recebido nos autos, no total de R$ 802.515,80. Apresentaram contrato firmado em 02/03/2022.



    [...]



    Em 09/10/2023, foi recebido o Termo de Penhora de ID 147274583, enviado pela 2ª VETECA, PJE 0723100-65.2023.8.07.0001, no valor de R$ 1.156.956,63, tendo por credor o advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, em execução de contrato de honorários advocatícios, proposta contra a COOPERSERV. A execução foi fundada em contrato de honorários advocatícios no valor de R$ 1.000.000,00, firmado em 27/03/2023. A citação da COOPERSERV foi feita na pessoa do Sr. Eli Sérgio Bezerra de Melo, liquidante. Não houve a oposição de Embargos à execução. 



    Foi noticiado o óbito do advogado Martinho Coura ocorrido em 03/08/2023, cujo Espólio está sendo representado pela advogada Vania Vitória Rodrigues Campos. 



    Postulou pela substituição processual e apresentou planilhas atualizadas dos seus créditos. Quanto ao ponto, promova o CJU a baixa do causídico como representante da exequente, e anotese como interessado o ESPÓLIO DE MARTINHO COURA, representado pela advogada Vânia Vitória Rodrigues Campos



    [...]



    Passo a analisar as demais penhoras, que tem por credores os advogados Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho. 



    No Quadro de Credores, os créditos nas 6ª, 7ª e 8ª posições referem-se às penhoras que tem por credor MARTINHO COURA, no valor total de R$ 31.769,08. E na 10ª posição, está o crédito de DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, no valor de R$ 1.156.956,63. 



    Todavia, resta claro o modus operandi dos advogados da COOPERSERV, Martinho Coura e Dorgival Veras de Carvalho, para a apropriação dos créditos da Cooperativa representada por ambos. Ora, todos os créditos penhorados nos autos, decorreram de contratos de honorários advocatícios, que foram executados, sem qualquer oposição da Cooperativa, ao contrário, tendo aquela se manifestado unicamente para oferecer créditos judiciais à penhora.



    Toda a narrativa acima, acerca dos cumprimentos de sentenças que tramitaram e tramitam junto à 5ª, 7ª e 8ª Varas da Fazenda Pública, têm por escopo demonstrar que o advogado Martinho Moura, usando a mesma estratégica, recebeu até então, mais de 4 (quatro) milhões de reais de honorários advocatícios. E, a despeito da COOPERSERV não exercer mais nenhuma atividade há longos anos, os causídicos se debruçaram tão somente nas ações que possuem créditos, com o fim de redirecioná-los a si, deixando os credores quirografários, que amargam há longos e longos anos o prejuízo sofrido, sem o recebimento do crédito - prova cabal, é o contrato de honorários assinado por último pelo advogado Dorgival Veras, no ano de 2023. 



    Os advogados, ora credores, foram constituídos pela COOPERSERV, e atuaram regularmente em seu nome, sendo que o advogado Martinho Coura, o fez até o seu óbito. E atualmente, é representada pelo advogado Dorgival. Não há qualquer dúvida quanto ao nítido conflito de interesses existente nas ações de execução, o advogado constituído pela executada, ajuíza demanda contra a contratante, a citação é realizada na pessoa do liquidante, o mesmo que outorgou os poderes de representação ao causídico, e um terceiro advogado, também constituído pela executada, se restringe a oferecer créditos à penhora. 



    Sucede que esse passar viola o art. 20 do Código de Ética e Disciplinar da OAB, que disciplina: O advogado deve abster-se de patrocinar causa contrária à ética, à moral ou à validade de ato jurídico em que tenha colaborado, orientado ou conhecido em consulta; da mesma forma, declinar seu impedimento ético quando tenha sido convidado pela outra parte, se esta lhe houver revelado segredos ou obtido seu parecer.



    Logo, a conduta dos causídicos, de ajuizar ação em interesse próprio, contra a pessoa que ainda representam, a fim de esvaziar o crédito dos credores lesados pela Cooperativa, além de ser antiética, é imoral e injusta



    Portanto, em considerando que já houve em demasia a observância a uma preferência sem limites (como se absoluta fosse e não o é) e, zelando pela medida mais justa, determino não mais incorra o critério de preferência no caso para o recebimento de valores exorbitantes de honorários contratuais, em detrimento dos credores lesados pela Cooperativa. 



    Assim, considerando que a desconstituição da penhora dos referidos créditos extrapola a competência deste Juízo, acolho a impugnação dos credores Alzira Rocha Lacerda e outros, para afastar a preferência do crédito do advogado DORGIVAL VERAS DE CARVALHO, da 10ª posição, a fim de garantir o pagamento dos credores quirografários, e pelos mesmos fundamentos, desclassifico também da ordem preferencial, os créditos do advogado MARTINHO COURA.



    Portanto, referidos créditos só serão pagos, após o pagamento dos créditos quirografários” (e-doc. 7, p. 7-13 - grifei).



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que não há identidade material entre o decidido nos autos em referência nesta reclamatória e o tema consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47, a qual não prescreve matérias estranhas à execução do título judicial em face da Fazendo Pública no que se refere à expedição de precatório ou requisitório de pequeno valor. 



    Destaco que a jurisprudência desta Corte desenvolveu parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a exigência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 47. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284/STF PELO JUÍZO RECLAMADO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Ao editar a Súmula Vinculante 47, esta Suprema assentou a natureza alimentar dos honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor. 2. O Juízo reclamado negou seguimento a agravo em recurso especial, sob a justificativa de que as razões do agravo interno estavam dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. 3. Não há identidade material entre o ato impugnado e o paradigma invocado, a evidenciar o não atendimento a requisito constitucional para a utilização da via da reclamação, nos termos da jurisprudência desta Corte. Agravo regimental conhecido e não provides (Rcl nº 66.979-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Flávio Dino , DJe de 28/8/2025). 



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 47. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. PRECEDENTES. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta CORTE é firme no sentido de que a força vinculativa da Súmula Vinculante 47 alcança exclusivamente as questões envolvendo honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública e a possibilidade de seu desmembramento do montante principal executado pela parte, ante a natureza alimentar da verba honorária. 2. No caso, a controvérsia não envolve honorários sucumbenciais, mas sim os honorários contratuais, tema não abarcado pelo teor do Enunciado Vinculante 47. 3. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 47, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de controle invocado. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”(Rcl nº 47.117-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes , DJe de 31/5/2025). 



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197, de 17/10/08). 



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente